Tribunal: STF
Processo: Rcl 46614
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda., em 30.3.2021, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.597.430-SP, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido no Agravo de Instrumento n. 791292, Tema 339 da repercussão geral. 
O caso
    2. Em 30.3.2020, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interposto pelo FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. nos seguintes termos:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 
    1. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de fundamentação coerente com a decisão impugnada impede o conhecimento do recurso, ante o teor da Súmula 284 do STF. 
    2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a citação ter ocorrido no endereço constante do contrato de compra e venda e, ainda, formar quadro fático inteiramente novo, abarcando as alegações de mudança de endereço e recebimento da carta por pessoa não integrante da empresa. Incidência da Súmula 7/STJ. 
    3. Agravo interno desprovido” (fl. 126, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 175, e-doc. 5).
    Contra esse acórdão foi interposto recurso extraordinário, alegando-se ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fl. 180, e-doc. 5). O seguimento foi negado pela aplicação dos Temas 181 e 339 da repercussão geral (fl. 245, e-doc. 5).
    Em 9.2.2021, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno nos seguintes termos: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 3. Agravo interno não provido” (fl. 371, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 403, e-doc. 5). 
    3. FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. ajuíza a presente reclamação, alegando que “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstado pela Corte Superior, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação” (fl. 6).
    Sustenta “não compet(ir) à Corte Superior se pronunciar sobre a violação – ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso” (fl. 8).
    Assevera que, “a despeito do precedente do STF cadastrado como Tema 339, no caso em cena não houve enfrentamento das questões suscitadas no recurso extraordinário, afrontando o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna” (fl. 8).
    Alega não ser o caso de incidência na espécie do “Tema 181 do STF, pois não se trata de exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal (âmbito infraconstitucional), mas sim silêncio absoluto em relação às teses defendidas, existindo, portanto, repercussão geral” (fl. 8).
    Assevera “aplica[r]-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário n. 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (fl. 9).
    Argumenta “cing(ir)-se a controvérsia em saber o real alcance dos princípios da legalidade, devido processo legal, dever de fundamentação das decisões judiciais, ato jurídico perfeito, autonomia da vontade e força obrigatória dos contratos” (fl. 11).
    Pede a procedência da presente reclamação para “determina[r] o processamento do Recurso Extraordinário (…) com anulação do julgado da Corte Superior e ordem para análise e supressão/correção da omissão e contradição acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos aos recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados” (fl. 30).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante e não remeter o agravo a este Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema 339. 
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).
    8. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292, Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou que no inc. IX do art. 93 da Constituição da República se exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, entretanto, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do julgado:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (DJe 13.8.2010).
    9. Na espécie em exame, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
    “Não merece reparos a decisão singular. Conforme a fundamentação ali expendida, não pode ser conhecido o apelo nobre quanto à tese relativa a ofensa aos artigos 214 do CPC/73 (equivalente ao art. 239 do CPC/15), em conjunto com os artigos 245, p.u., e 302, § 4º, do CPC/73 (art. 278, p.u., e 337, § 5º, do CPC/15) por demandar reexame das provas contidas nos autos.
    Em síntese, o acórdão recorrido afastou a alegação de nulidade da citação, pois a carta fora enviada para o endereço constante no contrato e compra e venda e recebida por pessoa que não formulou qualquer ressalva, vindo a requerida a apresentar contestação apenas um dia após escoado o prazo para defesa, o que, em conjunto com a ausência de arguição de nulidade por ausência de citação na peça defensiva, denota ter ocorrido de modo devido a citação. Aplicou-se, assim, a teoria da aparência para considerar a ora insurgente revel.
    Transcreve-se excerto pertinente (fl. 218 e-STJ, sem grifos no original): 
    ‘No atinente à citação da ré, a Carta de citação foi expedida com o endereço constante no contrato de compra e venda (fl. 14), tendo sido devidamente cumprida em 12.08.2014 (fl. 48) e juntada aos autos em 20.08.2014, conforme andamento processual. A contestação, contudo, foi protocolada intempestivamente, conforme certidão de fls. 127, razão pela qual fora decretada a sua revelia e julgada procedente a ação. Anote-se, por importante, que a contestação intempestivamente apresentada sequer arguiu qualquer vício no ato citatório, tendo suscitado a nulidade tão somente após a decretação de sua revelia. Não há que se falar, portanto, em inexistência de citação, considerando que a carta de Citação foi devidamente recebida sem qualquer ressalva do recebedor, tendo a requerida tomado conhecimento do feito, já que peticionou nos autos em 05.09.2014 (fls. 49/61), um dia após escoado o prazo para defesa. E há muito se pacificou a jurisprudência na direção da validade da citação postal com AR feita no endereço da ré, ainda que recebida por terceiros, tudo pelo prestígio emprestado à teoria da aparência’.
    A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a citação ter ocorrido no endereço constante do contrato de compra e venda e, ainda, formar quadro fático inteiramente novo, abarcando as alegações de mudança de endereço e recebimento da carta por pessoa não integrante da empresa. Essas medidas não são possíveis pela via estreita do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ” (fls. 131-132, e-doc. 5).
    Diferente do alegado pela reclamante, a decisão reclamada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. 
    Na espécie em exame, a reclamante limitou-se a demonstrar inconformismo com o julgado reclamado, não se desincumbindo da obrigação de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 3. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73. AI-QO 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547. 4. Aplicação, pelo Juízo reclamado, de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Inexistência de teratologia. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Decisão transitada em julgado. Incidência da Súmula 734 desta Corte 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 9. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 33.432-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019). 
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    10. Quanto à alegação de “não compet(ir) à Corte Superior se pronunciar sobre a violação – ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso”, melhor sorte não assiste à reclamante. 
    Não se há cogitar de usurpação, como alega a reclamante, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência. Neste sentido:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 
    2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 
    3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 
    4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 
    5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 
    7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 
    8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 
    10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 
    11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 
    12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. É inaplicável ao caso o Tema 339 da sistemática da repercussão geral, diante da suficiência e adequação dos fundamentos do acórdão reclamado. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.595-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora